Tribunal: TJSP
Processo: 2087044-86.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Nogueira Nascimento
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. NECESSIDADE. ORDEM DENEGADA.
1. A prisão preventiva deve ser mantida pois o paciente apresenta periculosidade acima da média demonstrada pelas agressões físicas perpetradas contra uma das vítimas. Sua liberdade colocaria em risco a ordem pública.
2. Ordem denegada, eis que não constatado constrangimento ilegal.